Tribunal: TJES
Processo: 5001983-13.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001983-13.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: CARLOS FERNANDO POLTRONIERI JUNIOR

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO. AUSENTE. NÃO ENTREGUE. IRRELEVÂNCIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA VERIFICADA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/1993, DJ 20/04/1993, p. 6769).

2
. Recentemente o c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp nº 1951662/RS e 1951888/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, em acórdão ainda pendente de julgamento, alterou seu entendimento para fixar a tese de que “
para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”
.

3
. Caso concreto em que vislumbra-se que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço do devedor constante no contrato, sendo irrelevante o seu recebimento.

4
. Devedor constituído em mora.

5.
Presentes as condições elencadas no Decreto-Lei nº 911/69, notadamente a constituição em mora do agravado, a decisão recorrida deve ser reformada.

6.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5001983-13.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

AGRAVADO: CARLOS FERNANDO POLTRONIERI JUNIOR

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
contra a r. decisão acostada no id 34855158 dos autos de origem (processo nº 5031169-10.2023.8.08.0035), proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha que, na
“ação de busca e apreensão”
ajuizada em face de
CARLOS FERNANDO POLTRONIERI JUNIOR
, indeferiu o pedido liminar.

Em suas razões (id 7323210), o recorrente pugna pela reforma da decisão, sustentando, em síntese, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento de recurso repetitivo, fixou a tese referente ao tema 1.132 no sentido de basta o envio da notificação ao endereço contratual, dispensado a efetiva entrega, portanto, válida a notificação realizada pelo requerente

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da tutela recursal para determinar a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo dado em garantia. No mérito, pugna pela reforma do r.
decisum
.

A liminar recursal fora
deferida
mediante a decisão acostada no id 7474395.

Sem contrarrazões.

Para possibilitar melhor compreensão da casuística em apreço, faço um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Conforme consta da inicial (id 33312058), trata-se de ação de busca e apreensão, com pedido de liminar, ajuizada por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
,
com fulcro no Decreto-Lei n.º 911/69, em face de
CARLOS FERNANDO POLTRONIERI JUNIOR
, em razão do inadimplemento do contrato de alienação fiduciária de número nº 20036552226 celebrado em 05/04/2022, no valor total de R$ 45.822,88 (quarenta e cinco mil e oitocentos e vinte e dois reais e oitenta e oito centavos) em 60 (sessenta) parcelas mensais no valor de R$ 1.166,26 (um mil e cento e sessenta e seis reais e vinte e seis centavos) com vencimentos previstos a partir de 05/05/2022 e término em 05/04/2027, tendo como garantia o veículo Marca: HYUNDAI, Modelo HB20S C.PLUS/C.STYLE, Ano 2016, Cor BRANCO, Placa PPN2H79, Chassi n° 9BHBG41DAGP571121.

Ocorre, todavia, que, segundo a peça exordial, o réu deixou de adimplir a parcela 017, vencida em 05/09/2023 e as subsequentes, vencidas antecipadamente, conforme cláusula contratual e permissivo do Decreto-Lei 911/69.

Foi, então, que, logo após, adveio a decisão objurgada, tendo a Magistrada
a quo
indeferido a medida liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, sob o fundamento de que
“(...
)
não restou configurada a mora, eis que consta nos autos que não houve a notificação da parte requerida uma vez que foi devolvido o telegrama ao remetente devido a ausência”.

Foi justamente contra essa decisão que o agravante interpôs o presente recurso que passo a examinar.

Pois bem. Sabe-se que a comprovação da mora é imprescindível à ação de busca e apreensão, conforme enuncia a súmula nº 72 do STJ:

A COMPROVAÇÃO DA MORA É IMPRESCINDIVEL À BUSCA E APREENSÃO DO BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE
.

(Súmula 72, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/1993, DJ 20/04/1993, p. 6769)

No caso dos autos, a notificação extrajudicial, que instrui a ação de busca e apreensão ajuizada pelo agravante, retornou com a informação prestada pelos Correios de que o recorrido estaria
“ausente”
.

Sob esse enfoque, calha acentuar que o C. STJ sempre adotou o entendimento no sentido de que não se exige a notificação pessoal do devedor, porém a
entrega
da correspondência no endereço do contrato é imprescindível para a regularidade da notificação extrajudicial.

Ocorre que,
recentemente
, o C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp nº 1951662/RS e 1951888/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, alterou seu entendimento para fixar a tese de que
“
para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária,
é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”
.

Portanto, tendo a notificação extrajudicial sido enviada ao endereço do contrato, aderindo ao novo posicionamento do Tribunal da Cidadania, entendo havida a constituição em mora do devedor. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
. DÍVIDA LÍQUIDA.
CONSTITUIÇÃO EM MORA
. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. DIES INTERPELLAT PRO HOMINE.
COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A constituição em mora do devedor de dívida líquida possui fundamento no art. 397 do Código Civil, cuja dicção é no sentido de que o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor, ao passo que, não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial.

2. Em outras palavras, "tratando-se de obrigação positiva, líquida e com termo certo de vencimento, a regra a incidir é a do brocardo dies interpellat pro homine. Trata-se, pois, não a mora ex persona, mas a mora ex re, quando, então, as consequências do inadimplemento ocorrem imediatamente após o termo da obrigação, na medida em que o devedor tem prévia ciência da data em que a obrigação líquida deve ser adimplida, dispensando, assim, eventual notificação complementar por parte do credor" (REsp 1.034.269/MG, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe de 26/10/2016).

3. Com base em tais premissas, em assentada recente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça deliberou o Tema repetitivo 1.132, pacificando o entendimento de que, "para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer seja por terceiros" (REsp 1.951.662/RS, Relator para acórdão Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023).

4. No caso concreto, houve o envio regular da notificação para o endereço do devedor, constante no instrumento contratual, cuja comunicação não se completou em virtude de sua
ausência
. Portanto, comprovada a mora, deve-se prosseguir com o iter da ação de busca e apreensão.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.232.472/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023.) (grifei)

Importante salientar, ainda, que resta patente o
periculum in mora
, uma vez que, mês após mês, cresce a dívida do agravado com o recorrente, aumentando o risco do demandante não reaver a totalidade de seu crédito, sendo o provimento deste recurso, com o consequente deferimento da liminar na origem, a medida que se impõe.

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a decisão objurgada, para
DEFERIR
o pedido liminar e determinar que o juízo
a quo
expeça mandado de busca e apreensão do veículo descrito na exordial de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, na íntegra, o voto exarado pelo douto relator.

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, dou provimento ao recurso.